Tribunal: STF
Processo: Rcl 87066
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Prontocardio Pronto Atendimento Cardiológico SC Ltda. - ME contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, proferida nos autos do Processo nº 0000688-90.2024.5.07.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.222.



    Prontocardio Pronto Atendimento Cardiológico SC Ltda. - ME narra que, nos autos em referência, foi demandada em ação ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará - Sindsaúde, ora beneficiário, o qual objetivou o pagamento de diferenças salariais aos técnicos de enfermagem referente ao período de 5/8/22 a 4/9/22, sob a alegação de que “a Lei nº 14.434/2022 (Piso da Enfermagem) esteve em pleno vigor nesse interregno, antes da suspensão de seus efeitos pela medida cautelar deferida na ADI 7.222” (e-doc. 1, p. 3).



    Discorre que a autoridade reclamada julgou a ação procedente, tendo a ora reclamante oposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados com aplicação de multa pelo suposto caráter protelatório do recurso, a partir do qual interpôs recurso ordinário, este ainda pendente de julgamento.



    Sustenta, a partir do paradigma apontado como violado, que o ato reclamado teria afrontado a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que



    “adota uma interpretação meramente formalista e literal da regra dos efeitos ex nunc da medida cautelar, ignorando por completo a finalidade protetiva e a essência dos fundamentos (ratio decidendi) que levaram o STF a suspender a eficácia da Lei nº 14.434/2022.



    (...)



    A decisão reclamada ignora que a preocupação com os impactos financeiros e o risco de colapso no setor privado não foi apenas um fundamento inicial, mas uma constante em todo o julgamento da ADI 7.222. Prova disso é o Voto Conjunto dos Ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que modulou a aplicação da lei em 2023.” (e-doc. 1, p. 7 e 9).



    Prontocardio Pronto Atendimento Cardiológico SC LTDA. - ME consigna, ainda, que a decisão reclamada teria violado o critério de condicionalidade estabelecido pelo Plenário do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI nº 7.222, que condicionou a aplicação do piso nacional para o setor privado à negociação coletiva.



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada e do trâmite do Processo nº 0000688-90.2024.5.07.0004 até a decisão final da presente reclamatória, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, com o reconhecimento de perda do objeto na ação em referência e a extinção dos autos em referência.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a decisão proferida nos embargos declaratórios opostos contra acórdão firmado no referendo da segunda decisão liminar deferida nos autos da ADI nº 7222, a qual tem como objeto a Lei nº 14.434/22, que altera a Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 



    Em sessão de julgamento cuja ata foi publicada no DJe de 12/7/23, o Plenário do STF concluiu o julgamento de referendo do segundo provimento liminar deferido na ação paradigma, estando o acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR .



     1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



     5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



     (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



     (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2023 - grifos nossos)



    Registro que o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, nos termos do voto que proferi. O entendimento alterado ficou sintetizado na ementa a seguir reproduzida:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    [...]



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (Tribunal Pleno, Redator par acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25/3/2024 - grifos nossos). 



    Tem-se, portanto, que a decisão paradigma preceitua que a implementação do piso salarial da enfermagem será precedida de negociação coletiva ou, frustrada essa, dissídio coletivo, nos termos do art. 114, § 2º, da CF/88; ambos devendo ser realizados “de forma descentralizada e regionalizada” e com respeito à data-base. Destaco trecho elucidativo da fundamentação exarada no voto prevalecente que proferi:



    “Como se sabe, o acórdão embargado revogou parcialmente a cautelar então deferida, a fim de que fossem restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/22, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’, constante de seu art. 2º, § 2º, para a implementação do piso nacional por ela instituído.



    No ponto acerca da aplicação do piso salarial nacional aos profissionais celetistas em geral, fixou o acórdão embargado que as partes poderiam convencionar, em negociação coletiva, piso diferente do previsto na Lei nº 14.434/22, tendo em vista a preocupação com demissões em massa ou o comprometimento dos serviços de saúde, devendo prevalecer, nesse caso, o negociado sobre o legislado. 



    Indo além, o acórdão também fixou que, não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/22, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de publicação da ata deste julgamento. 



    Sobre o ponto, aponta a CNSaúde a incidência de obscuridade a ser sanada mediante a oposição dos aclaratórios, nos seguintes termos:



    ‘Restou absolutamente cristalino, pois, que – não havendo negociação coletiva após a publicação de tal diretriz – os balizadores remuneratórios definidos no art. 15-A da Lei 7.498/1986 não terão vigência enquanto o mencionado requisito procedimental obrigatório não for cumprido. Subsiste obscuridade, entretanto, em relevantíssimo aspecto relacionado a essa passagem da medida cautelar. A obscuridade no particular pode ser bem sintetizada pela pergunta: qual, exatamente, é a negociação 'apta' ao cumprimento de tal exigência procedimental imprescindível? O saneamento de tal 'vício' se faz vital porque a praxis sindical que se seguiu à concessão da 'segunda' liminar na ADI 7.222 tem demonstrado que uma série (senão a grande maioria) das entidades representativas laborais tem se negado a consecutar uma 'negociação coletiva substantiva.'’



    Na sequência, a CNSaúde cita exemplos de tentativas de negociações que não chegaram a ser entabuladas em razão de as entidades representativas laborais se recusarem a aceitar qualquer proposta que não fosse o piso salarial previsto na Lei nº 14.434/22, eis que o próprio acórdão lhes garantiu o piso em caso de negociação frustrada. 



    Pede, assim, que seja suprida a obscuridade e que sejam fixados parâmetros de negociação coletiva que possibilitem o cumprimento dessa exigência procedimental indispensável firmada no acórdão embargado.



    [...]



    Com razão a CNSaúde nesse ponto, eis que a garantia de aplicação do piso salarial acaba por desestimular o entabulamento de solução alternativa ao previsto na Lei nº 14.434/22.



     Com efeito, se, como proposto no acórdão embargado, a consequência para a ausência de solução consensual for a aplicação da Lei nº 14.434/22, não há como se falar em negociação efetiva entre as partes, de modo que não é suficiente fixar-se a negociação coletiva como um dos aspectos procedimentais para se alcançar o consenso, resguardando-se às categorias representadas por sindicatos a capacidade de dirimirem os próprios conflitos. 



    Há que se buscar, assim, condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos daqueles definidos em lei. 



    Nesse contexto, entendo que a solução que melhor se apresenta na legislação ' art. 616, § 3º, da CLT ' é a determinação de instauração de dissídio coletivo. 



    [...]



    Sobre o ponto, no voto que proferi por ocasião do referendo da liminar concedida, assinalei que, na linha do que assentaram os Ministros Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes em suas propostas de voto, também entendo que a prévia negociação coletiva é condição procedimental para a fixação do piso salarial dos profissionais de enfermagem.



    Não obstante, lembrei que a Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.



    Nesse contexto, consolidou-se um sistema no qual as negociações e discussões acerca de pisos salariais ocorrem, tradicionalmente, de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, a qual permite que estados e DF instituam pisos salariais na hipótese de inexistir lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. 



    Essa regionalização não é somente legítima, mas também necessária, notadamente no que tange à situação dos autos. s diferentes unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada em cada UF, o que atrai a necessidade de que os pisos salariais da categoria sejam definidos regionalmente, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-bases.



     Nesse contexto, apresentei, então, divergência em relação ao voto proferido pelos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes, justamente no ponto em questão, fazendo menção expressa, em meu voto, ao dissídio coletivo como instrumento para viabilizar a tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se, inclusive, as bases territoriais e as respectivas datas-bases. Naquela ocasião, registrei, ademais, que a composição dos conflitos pelos tribunais do trabalho deve ser pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região”.



    No que diz respeito ao ato impugnado, verifico que a autoridade reclamada julgou procedente a ação ajuizada pela parte beneficiária, condenando Prontocardio Pronto Atendimento Cardiológico SC LTDA. - ME, ora reclamante, ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial nacional da enfermagem, nos termos da sentença transcrita a seguir:



    “DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO  



    Não prospera o pedido da parte ré quanto à suspensão do processo até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222 do STF. Referida decisão teve o objetivo claro de garantir a eficácia da Lei nº 14.434 /2022, especialmente quando preenchidos os requisitos para sua aplicação, como a ausência de acordo mediante negociação coletiva e o decurso do prazo de 60 dias a contar da data de publicação da ata de julgamento da ADI 7.222, ocorrida em 12/07 /2023. Ademais, a referida decisão não condicionou os efeitos da Lei nº 14.434/2022 ao seu trânsito em julgado. 



    Rejeito. 



    (...)



    DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI 14.434/2022



    O cerne da controvérsia gira em torno de saber se os efeitos da Lei nº 14.434/2022, que regulou o piso nacional da categoria dos enfermeiros, tem ou não aplicação no período compreendido entre a vigência da lei e a concessão da medida liminar no curso da ADI nº 7222 em trâmite perante o STF, ou seja, de 05/08 /2022 a 04/09/2022. 



    A matéria, de Direito apenas, é de intenso e amplo debate público e privado, nos Três Poderes.  



    Quanto ao tema, em recente julgado proferido pela 3ª Turma do E. TRT7ª nos autos da RT 0001160-35.2022.5.07.0013, foi adotada a seguinte fundamentação, a qual me filio: 



    ‘(...) Conforme restou fartamente esclarecido pelo Juízo de 1º grau, a Lei n.º 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, teve seus efeitos suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao contrário do que pretende fazer crer a reclamada, a medida cautelar deferida pelo Pretório Excelso possui efeitos ex nunc, não possuindo o condão de invalidar a eficácia e os efeitos produzidos no interregno de 05/08/2022 a 09/09 /2022. 



    Assim, a reclamante faz jus às diferenças salariais e reflexos baseados no salário previsto na Lei Federal em comento, no interregno de 05/08/2022 a 04/09/2022, posto que a norma a ser aplicada é aquela que estava então em vigor. 



    Portanto, conforme decidido em primeiro grau, procede o pleito obreiro de pagamento de diferenças salariais e seus reflexos, tendo em conta o piso salarial estipulado para o ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem.



    Destarte, confirma-se o julgamento a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.(...)’ 



    Assim sendo, considerando o efeito não retroativo das decisões proferidas pelo E. STF, reconheço que a Lei nº 14.434/2022 manteve seus efeitos de 05 /08/2022 (data da sua publicação) até a suspensão ocorrida em 04/09/2022 (data do deferimento da medida cautelar na ADI 7222), sendo devido o piso salarial previsto na lei em comento, relativo aos técnicos de enfermagens, no período de 05/08/2022 até 03 /09/2022. 



    Condeno a reclamada, portanto, no pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso salarial devido (R$3.325,00) e do salário efetivamente recebido pelos empregados substituídos, no período de 05/08/2022 até 03/09/2022, além de reflexos em 13º salário, férias + 1/3 FGTS, e, quando couber, sobre aviso prévio indenizado e indenização de 40% do FGTS, observados os limites do pedido autoral.” (e-doc. 36, p. 3-5 - Grifei).



    Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, estes foram rejeitados nos seguintes termos:



    “Analisando a sentença, verifico que a decisão foi clara ao determinar que a liquidação se dará por cálculos, e que a ré deverá apresentar a lista dos substituídos beneficiados pela decisão no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado. A sentença, contudo, não explicitou a forma de execução. 



    A omissão alegada pela embargante, contudo, não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A forma de execução, se individual ou coletiva, é matéria que deve ser analisada na fase de cumprimento da sentença, e não na fase de conhecimento. A sentença, ao determinar a liquidação por cálculos e a apresentação da lista de substituídos, estabeleceu os parâmetros para o cumprimento da obrigação, deixando para a fase executória a definição dos detalhes. 



    Ademais, a sentença já decidiu a questão da aplicação do piso salarial da enfermagem, afastando as alegações da parte ré. A discussão sobre a forma de execução, portanto, não interfere no mérito da decisão. 



    Quanto ao pedido de manifestação expressa sobre os artigos 95 e 97 do CDC, entendo que a sentença já analisou a questão, ao determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do piso salarial. Os artigos mencionados tratam da responsabilidade do fornecedor e da liquidação e execução de sentença em ações coletivas, matérias que foram implicitamente consideradas na decisão. 



    Assim, não constatada omissão, contradição ou obscuridade na sentença, os embargos de declaração não merecem provimento. 



    Rejeito os embargos.



    Ante a oposição de embargos de declaração protelatórios, pois como visto não há qualquer vício no julgado guerreado, condeno a embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, reversível à parte embargada (art. 1.026, § 2º do CPC).” (e-doc. 12, p. 3 - Grifei).



    Realizado o cotejo entre a decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE nos autos do Processo nº 0000688-90.2024.5.07.0004 e a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 7222, tem-se que a premissa de que não há efeito retroativo da medida cautelar que suspendeu os efeitos da Lei nº 14.434/2022 vai de encontro ao paradigma vinculante da ADI nº 7.222, o qual possui eficácia erga omnes, impedindo a produção de efeitos da Lei nº 14.434/2022 desde a sua origem.



    No mais, a ausência de negociação coletiva ou de dissídio coletivo, este na hipótese de insucesso das tentativas de se chegar a um acordo entre as categorias de empregados e empregadores, exigência necessária para a implementação do piso salarial da enfermagem estabelecido na Lei nº 14.434/2022, que fundamenta a decisão reclamada, afronta a ratio do julgado paradigma, que fixou modificação no provimento cautelar, especialmente no tocante à implementação do piso salarial da enfermagem aos trabalhadores regidos pela CLT, viabilizando-se, nesse ambiente, a composição de interesses com vistas a “manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, [e em respeito à] realidade econômica de cada região”.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida no Processo nº 0000688-90.2024.5.07.0004, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, respeitada a eficácia vinculante do entendimento firmado na ADI nº 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, bem como as diretrizes consignadas nesta reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente